Tribunal: TJDFT
Processo: 0014710-76.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014710-76.2016.8.07.0007 RECORRENTES: DIEGO FERNANDES REIS, PAULO CÉSAR FERNANDES REIS RECORRIDOS: CLEIDES MARQUES FIGUEIREDO, ÍTALO REGIS BATISTA DA SILVA, ZENON MATIAS DA PAZ, ALZIRA BARBOSA MATIAS, FABER IRIA MATIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO MERAMENTE RELATIVA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS DESNECESSÁRIAS. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ATO NULO. NÃO CONVALESCE PELO TEMPO. MÉRITO. SIMULAÇÃO. DISPARIDADE ENTRE A VONTADE MANIFESTADA E A VONTADE OCULTA. BOA-FÉ OBJETIVA. COMBINAÇÃO DE VALORES ÉTICOS E JURÍDICOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência, para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 2. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova, cuja produção foi indeferida, é completamente irrelevante ao deslinde da demanda. 3. Para a realização da citação por edital, não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, pois basta a adoção de medidas que comprovem que está em local incerto e não sabido. 4. A litispendência só restará caracterizada quando houver, simultaneamente, identidade de partes, causa de pedir e pedido, consoante se extrai do seu artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 5. A simulação, causa de nulidade do negócio jurídico, não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo e não está, por isso, sujeita à prescrição e à decadência. 6. O artigo 167, do Código Civil de 2002, traz um rol exemplificativo que, sem prejuízo das hipóteses de simulação previstas, prevê que o vício pode estar presente em todas as vezes que houver uma disparidade entre a vontade manifesta e a vontade oculta. Declarado nulo o negócio jurídico, as partes voltam ao status quo ante. 7. A nova ótica civilista teve como intuito retirar uma espécie de supremacia do direito escrito, adotando-se nova posição normativa, na qual é notável a combinação de valores éticos e jurídicos, aos quais o operador do direito deve recorrer para aplicar a norma de maneira mais justa e eficaz. 8. O recurso de embargos de declaração interposto como substitutivo de recurso e com efeito meramente protelatório sujeita-se à aplicação de multa, na forma do art. 1026, § 2o, do Código de Processo Civil. 9. Preliminares rejeitadas. 10. Prejudicial de mérito afastada. 11. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 7o do Código de Processo Civil, defendendo a inaplicabilidade da multa por suposto recurso protelatório, bem como a disparidade de tratamento conferido às partes; c) artigos 349, 355, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, alegando: a existência de nulidade por cerceamento de defesa; o direito do réu revel de produzir provas; a existência de decisões contraditórias do juízo monocrático ao indeferir a produção de provas; a assertiva de que o feito não se encontrava maturo para o julgamento antecipado; e a indevida manutenção da decisão do juízo monocrático pelo acórdão recorrido sem fundamentação; d) artigos 345, incisos I e IV, do Código de Processo Civil e 215 do Código Civil, expondo que a confissão apresentada por um dos réus da ação principal não está em confluência com as provas produzidas nos autos; e) artigo 178 do Código Civil, argumentando que, ao contrário do decidido pela turma julgadora, ocorreu a decadência do direito de anular o negócio jurídico celebrado, haja vista o afastamento da simulação. Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à salientada contrariedade aos artigos 7o, 215, 349, 345, incisos I e IV, 355, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, e 178 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame das questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e AgInt na Pet 14012/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005